Tribunal: TJDFT
Processo: 0015887-69.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015887-69.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CANUTO DOS SANTOS, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, EDILSON CANUTO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por EDILSON CANUTO DOS SANTOS contra FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA e MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS buscando o reconhecimento da nulidade de venda de imóvel e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução de veículo que foi dado em pagamento. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pelo réu Francisco quando da interposição do recurso de apelação foi confeccionada de forma eletrônica e tem assinatura que foi "colada" no documento (ID 70127302) e diverge da rubrica do apelante que consta do documento de ID 70127026, fl. 36, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo ao apelante Francisco o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025 14:36:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador